Tribunal: TJES
Processo: 0000901-03.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-03.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO ALMEIDA COSTA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RECONHECIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA. MANTIDO O REGIME ABERTO. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
bserva-se que os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução do processo são suficientes para fundamentar a incidência da qualificadora
de rompimento de obstáculo
.

2.

No caso, p
resente mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível destacar uma delas para justificar a exasperação da pena-base, enquanto a remanescente
servirá para
qualifica
r
o crime, vedado apenas o
bis in idem
.

3.

Penas redimensionadas,
m
antido o regime aberto
e mantida
a substituição da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000901-03.2015.8.08.0047

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
RENATO ALMEIDA COSTA
e
ELISEU DE SOUZA LINHARES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara
Criminal

de São Mateus
/ES (fls.
100/103
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s Apelados
como incursos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em seguida, substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas
razões recursais
(
fls. 112/114
)
,
o Ministério Público de primeiro grau
pretende o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença

(
fls. 123/129
).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso,
para que seja
aplicada a qualificadora disposta no art. 155, §4º, I, do CP (ID nº 9953206).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2014, na Comunidade Nova Vista, no município de São Mateus/ES, Eliseu de Souza Linhares e Renato Almeida Costa, agindo em comunhão de esforços e desígnios de vontade para furtar computadores e impressoras.

Depreende-se
que,
no dia dos fatos,
Renato estava ingerindo bebida alcoólica no Bar do Geraldo, quando encontrou Eliseu,
que d
eu a ideia de furtarem alguns computadores da referida escola. Sendo assim, Renato concordou e foram ao local.

Importante ressaltar, que na época do crime, Renato estava fazendo o muro da escola, então tinha de certa forma, conhecimento de como entrar e sair sem ser visto.

Consta que Renato, por ser mais magro, subiu no telhado e retirou as telhas, entregando-as a Eliseu. Em seguida, entrou e abriu uma janela, porém ela tinha grade, tendo assim forçado-a para facilitar a passagem dos computadores.
Dessa forma, os meliantes
lograram êxito em furtar 05 (cinco) computadores completos (CPU, monitor, teclado, mouse e estabilizador) e 02 (duas) impressoras
da escola em questão.

Afere-se que
os apelados usaram um carrinho de mão
para carregarem os objetos furtados e que
fo
ram
necessári
as
duas viagens para completar a ação delituosa,
sendo que, na
partilha dos objetos, Eliseu ficou com 03 (três) computadores e Renato com 02 (dois) computadores.

Pois bem.

Como visto, o MPES requer o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, para que os réus sejam condenados nas iras do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

In casu
, observa-se que os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para fundamentar a incidência da qualificadora em tela.

Na hipótese,
embora
não haja informações de que os vestígios tenham desaparecido, não se pode desconsiderar que há provas robustas de que o furto fora praticado com rompimento de obstáculos, com o fito de subtrair os computadores e impressoras, conforme
as
fotos
anexadas

aos autos

(
Google Drive
)
,
onde é possível observar que os apelados tiraram as telhas da escola, quebraram o forro, abriram a janela e quebraram a grade para passar os objetos.

Nesse sentido, cito depoimento da professora Laurentina Soares, em sede policial (fl. 24):
“(...) que os bandidos tiraram as telhas da escola, quebraram o forro, abriram a janela e quebraram a grade da janela para passar os objetos furtados (...)”.

Soma-se a isso, ao
Laudo de Exame Pericial em Local de Arrombamento
(fl. 30) e a
confissão do apelado Renato Almeida Costa em juízo
. Portanto, conclui-se que a qualificadora afastada pelo Magistrado de primeiro grau sob o fundamento da não realização da perícia técnica não subsiste, de modo que, merece ser reformada a sentença.

Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal:
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

No entanto, consoante a doutrina de Rogério Greco, essa regra pode ser flexibilizada quando impossível a realização da perícia:
“Somente na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, é que o órgão julgador poderá levar em consideração a prova testemunhal, conforme art. 167 do CPP.”
(in Código Penal Comentado, 12
a
ed., 2018, p. 569)

O próprio legislador definiu, de forma expressa, ao dispor no art. 167 do CPP que:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá supri-lhe a falta”.

Nesse contexto, é
firme o
entendimento
do Tribunal da Cidadania e deste
Tribunal de Justiça
quanto
a possibilidade de reconhecimento da qualificadora quando esta puder ser demonstrada por outros meio de prova, ainda que ausente a prova técnica. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
"A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.
(...).
"
(AGRG no HC n. 570.476/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021) 2.
(...).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.112.876; Proc. 2023/0437333-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO. ART. 155, §1º, I E § 4º, I, E ART. 155, CAPUT, CP. ART. 288, CP. ART. 12, LEI Nº 10.826/03. ART. 28, LEI Nº 11.343/06.
(...) 7. Pedido de decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP, a despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de prova pericial, permitindo o seu suprimento por outros elementos de convicção, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo (STJ, AGRG no HC n. 744.418/SP, 5ª turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, dje 12/5/2023), caso em que há prova testemunhal a fotografias atestando a ocorrência do arrombamento. 8. Recurso conhecido. (TJES; APCr 0000240-40.2019.8.08.0061; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 15/03/2024)

Por isso, deve ser reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP, razão pela qual passo a redimensionar as penas aplicadas.

Quanto ao réu Renato Almeida Costa

No caso, presente mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível destacar uma delas para justificar a exasperação da pena-base, enquanto a remanescente servirá para qualificar o crime, vedado apenas o
bis in idem
.

Verifico que a reprimenda base foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto
ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP,
procedo à análise desfavorável d
as
circunstâncias
do crime
(art. 59 do CP)
,
pois

restou
provado que os acusados
tiraram as telhas da escola, quebraram o forro, abriram a janela e quebraram a grade para passar os objetos.

In casu,
considerando a diferença entre as penas mínima e máxima para o crime de furto qualificado de 06 (seis) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo pena infringido, que varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, aten
to
ao princípio da proporcionalidade,
fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
pagamento de
19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão,
reduzo a reprimenda em
1/6 (um sexto),
na forma d
a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,

fixando-
a
em 02 (dois) anos, 0
4
(
quatro
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
pagamento de
13 (treze) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto,
fixo a pena definitiva de 02 (dois) anos, 0
4
(
quatro
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
pagamento de
13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direto, a serem
definidas
pelo Juízo da Execução.

Quanto ao réu Eliseu de Souza Linhares

No caso, presente mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível destacar uma delas para justificar a exasperação da pena-base, enquanto a remanescente servirá para qualificar o crime, vedado apenas o
bis in idem
.

Verifico que a reprimenda base foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto
ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP,
procedo à análise desfavorável d
as
circunstâncias
do crime
(art. 59 do CP)
,
pois

restou
provado que os acusados
tiraram as telhas da escola, quebraram o forro, abriram a janela e quebraram a grade para passar os objetos.

In casu,
considerando a diferença entre as penas mínima e máxima para o crime de furto qualificado de 06 (seis) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo pena infringido, que varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, aten
t
o ao princípio da proporcionalidade,
fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
pagamento de
19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto,
fixo
definitivamente
a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
o pagamento de
19 (dezenove) dias-multa.

De igual maneira, mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direto, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________